Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-35.2025.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001492-35.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELICA CRISTINA FRANKE - CPF: 063.971.041-76 (APELANTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CRISE HÍDRICA EXCEPCIONAL. FORÇA MAIOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados na Ação de Indenização por Danos Morais
,

fundada na interrupção do fornecimento de água, ao reconhecer a ocorrência de força maior decorrente de estiagem extrema e afastar a responsabilidade da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e
ii
) saber se a interrupção do fornecimento de água, em contexto de crise hídrica, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa. Houve decisão de saneamento. Foi oportunizada a especificação de provas. O julgamento antecipado é válido quando a prova documental é suficiente, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

4.
A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC. Exige-se, contudo, dano e nexo causal.

5.
A crise hídrica enfrentada no período constitui evento excepcional. Houve estiagem severa, reconhecida por atos oficiais. Configura-se força maior apta a romper o nexo causal.

6.
A concessionária adotou medidas mitigatórias, como racionamento, uso de caminhões-pipa e monitoramento do sistema. Não se evidencia omissão relevante.

7.
Não há prova de desabastecimento absoluto contínuo nem de fornecimento de água imprópria. A autora não apresentou elementos mínimos de comprovação.

8.
O dano moral não se configura. Ausente ato ilícito. Situação inserida em contexto coletivo emergencial, sem demonstração de circunstância excepcional individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em prova documental suficiente. 2. A interrupção do fornecimento de água decorrente de estiagem extrema configura força maior e afasta a responsabilidade civil da concessionária. 3. A ausência de ato ilícito impede o reconhecimento de dano moral indenizável em contexto de crise hídrica coletiva.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14 e art. 22; CPC,
arts
. 355, I, 370, parágrafo único, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 0001596-67.2018.8.11.0014, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 28.04.2025; TJMT, Apelação nº 1001514-93.2025.8.11.0007, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.04.2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Angelica Cristina Franke
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
Águas Alta Floresta Ltda.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado antecipadamente, sem decisão de saneamento e sem abertura da fase de especificação de provas.

No mérito, sustenta, em síntese, que restou comprovada a interrupção do fornecimento de água, conforme cronograma de abastecimento juntado aos autos, e que a própria requerida reconheceu, em relatório técnico, que o desabastecimento decorreu de estiagem recorrente e previsível, o que evidenciaria falha de planejamento e ausência de medidas preventivas compatíveis com a natureza essencial e contínua do serviço.

Alega que a sentença julgou improcedente o pedido sem afastar o nexo causal, ao atribuir o desabastecimento exclusivamente à estiagem natural, desconsiderando a obrigação legal da concessionária de prestar serviço adequado, eficiente e contínuo, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que a responsabilidade da concessionária é objetiva, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, e que a estiagem, por constituir fenômeno previsível e recorrente na região, não configura causa excludente de responsabilidade.

Afirma que a privação prolongada de água potável ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral in
re

ipsa
, por atingir diretamente a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, invocando, para tanto, precedentes do TJMT, inclusive julgado apontado como referente a caso idêntico, envolvendo a mesma concessionária e a crise hídrica ocorrida em Alta Floresta/MT.

Ao final, requer o provimento do Recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e produção das provas postuladas. Subsidiariamente, pleiteia a reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
–
CERCEAMENTO DE DEFESA.

Eminentes Pares,

A preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa não merece acolhimento.

A
A
pelante sustenta que o julgamento foi proferido sem prévio saneamento do feito e sem a devida abertura da fase instrutória. Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

Verifica-se que houve regular decisão de saneamento e organização do processo, ocasião em que o magistrado rejeitou as preliminares suscitadas, promoveu a inversão do ônus da prova e oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir. Em resposta, ambas as partes manifestaram interesse na produção probatória, o que evidencia a plena observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer supressão de fase processual.

Também não se configura cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, indeferir diligências que reputar desnecessárias, quando o conjunto probatório já se mostrar suficiente à formação de seu convencimento.

Na hipótese, a controvérsia delimitada na decisão saneadora restringe-se à verificação da causa da irregularidade no fornecimento de água
,
se decorrente de falha imputável à concessionária ou de excludente de responsabilidade, bem como à análise da configuração do alegado dano extrapatrimonial. Trata-se de matéria de natureza predominantemente documental e técnica, cuja elucidação prescinde da produção de prova oral.

A sentença recorrida consignou, de forma expressa, que os elementos constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, destacando que a prova oral não teria o condão de alterar o
panorama fático delineado pelos documentos já produzidos. Tal fundamentação revela-se adequada e em consonância com o disposto no art. 355, inciso I, do CPC.

Ademais, a Recorrente não demonstrou, de forma concreta, quais fatos controvertidos dependeriam exclusivamente de prova testemunhal, tampouco indicou de que modo eventual instrução oral poderia alterar as conclusões extraídas do conjunto documental já considerado suficiente

Este Tribunal tem firme entendimento no sentido de que, havendo nos autos elementos suficientes, mormente diante de documentos idôneos e aptos à solução do litígio, é plenamente válido o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa:

(...)Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando existem elementos suficientes nos autos para formação da convicção do julgador, notadamente quando a matéria
sub judice
é estritamente de direito, bastando a análise dos documentos apresentados. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Povoas, publicado no DJE em 28/04/2025).

Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa, mas em regular exercício do poder instrutório do magistrado, em conformidade com os princípios da celeridade e da economia processual.

Diante desse cenário,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Angelica Cristina Franke
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
Águas Alta Floresta Ltda.
, alegando que enfrentou graves dificuldades em razão da falta de fornecimento de água potável em sua residência, da qual depende para atender às necessidades básicas próprias e de sua família.

Afirma que, diante da crise hídrica no Município de Alta Floresta/MT, a requerida divulgou cronograma de racionamento de água, porém deixou de cumpri-lo, o que colocou a autora em situação de constante vulnerabilidade, sem acesso regular a recurso essencial.

Argumenta que entrou em contato com a requerida em diversas ocasiões, diante do descumprimento do cronograma de abastecimento divulgado publicamente, o que ensejou a geração do protocolo n. 33835032, sem que fosse apresentada solução efetiva para o problema narrado.

Relata que, de acordo com o cronograma semanal de abastecimento, o bairro onde reside deveria receber água às quartas-feiras, sábados e segundas-feiras, contudo sua residência permaneceu por vários dias sem abastecimento, fato que lhe causou sofrimento, incerteza quanto ao fornecimento contínuo de água e riscos à saúde de sua família.

Requer a procedência dos pedidos para reconhecer a responsabilidade objetiva da Ré pela falha na prestação do serviço essencial
de fornecimento de água, com sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na contestação, Águas Alta Floresta Ltda. defendeu que não houve falha na prestação do serviço, pois o desabastecimento decorreu de evento climático excepcional, caracterizador de força maior, com drástica redução dos níveis dos mananciais, situação reconhecida por atos administrativos e normativos editados pelo Município e pela agência reguladora.

Sustentou que atuou em conformidade com o cronograma de racionamento divulgado, adotou medidas emergenciais para mitigação dos efeitos da crise hídrica, inclusive captação alternativa, disponibilização de caminhões-pipa, ampliação da infraestrutura e investimentos extraordinários, sem repasse tarifário ao consumidor. Asseverou, ainda, que não houve comprovação de prejuízo concreto ou de dano moral indenizável, razão pela qual requereu a improcedência dos pedidos.

O Juiz

a quo

julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a irregularidade no fornecimento de água decorreu de evento de força maior, consistente na estiagem extrema que atingiu o Município, o que afasta o nexo de causalidade e, por conseguinte, a responsabilidade da concessionária, além de entender que não restou comprovada falha na prestação do serviço nem dano moral indenizável, porquanto os transtornos experimentados configuram mero dissabor, sem ofensa relevante aos direitos da personalidade.

Inconformad
a
,
a
Autor
a

interpôs
este
Recurso de Apelação.

É incontroverso que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público ostenta natureza objetiva, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Ainda assim, a imposição do dever de
indenizar pressupõe a presença concomitante da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade, o qual pode ser afastado quando configurada alguma causa excludente, entre elas a força maior.

Também incide, na hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre a concessionária responsável pelo abastecimento de água e a usuária do serviço caracteriza típica relação de consumo, atraindo a disciplina protetiva do microssistema consumerista, especialmente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vulnerabilidade do consumidor.

No caso, o conjunto probatório revela que o Município de Alta Floresta enfrentou, no segundo semestre de 2024, crise hídrica grave e excepcional.
Os documentos juntados pela requerida evidenciam que o nível do Rio Taxidermista, principal manancial de captação do município, atingiu patamar crítico, circunstância que culminou na decretação de
situação de emergência
no âmbito municipal e na autorização regulatória para adoção de racionamento emergencial do serviço.

Além disso, a prova documental coligida aponta que a escassez hídrica extrapolou a variação climática ordinariamente esperada para o período de estiagem. Conforme destacado na defesa e nos documentos que a instruem, houve redução drástica da disponibilidade hídrica, ausência prolongada de chuvas e comprometimento relevante da capacidade de captação, em quadro descrito como um dos mais severos das últimas décadas.

De igual modo, os autos demonstram que a concessionária não permaneceu inerte diante da crise instaurada. Ao contrário, há elementos que indicam a adoção de providências voltadas à mitigação dos efeitos do evento climático adverso, tais como a divulgação de cronogramas de
racionamento, o monitoramento contínuo do manancial, a utilização de caminhões-pipa, o transporte de água bruta e tratada e a implantação de estruturas emergenciais de reservação.

Esse contexto probatório afasta a narrativa de omissão absoluta da concessionária e evidencia atuação concreta para contenção dos impactos decorrentes da estiagem extrema. Embora tais medidas não tenham sido suficientes para impedir integralmente os transtornos experimentados pela coletividade, mostram-se relevantes para afastar a imputação de desídia operacional.

Em tal cenário, a excepcionalidade do evento climático, somada às providências emergenciais adotadas, conduz ao reconhecimento da força maior como causa apta a romper o nexo causal, exatamente como concluiu o
Juiz
sentenciante.

Também não procede a tese
de que a estiagem, por constituir fenômeno recorrente, seria previsível em extensão bastante para caracterizar, por si só, falha de planejamento da concessionária.

A mera constatação de que períodos de seca integram a realidade climática regional não autoriza concluir, sem prova técnica específica, que a crise hídrica verificada em 2024 se inseria integralmente no risco ordinário da atividade. Ao revés, o conjunto documental indica situação extraordinária, fora dos padrões habituais, incapaz de ser neutralizada apenas com providências operacionais ordinárias.

A propósito, os próprios documentos carreados pela autora não corroboram, de forma inequívoca, a alegação de desabastecimento absoluto e contínuo por todo o lapso temporal mencionado na inicial. A fatura e o histórico de consumo do imóvel vinculado à matrícula n. 159085 apontam registro de consumo no período controvertido, com medição de 4
m3 em outubro de 2024 e de 7 m3 em novembro de 2024, circunstância que fragiliza a narrativa de completa ausência de fornecimento por mais de dez dias consecutivos.

Soma-se a isso o registro de atendimento administrativo em que a própria concessionária informou que, naquela data, não havia abastecimento no bairro por força do cronograma de racionamento então vigente.

Evidentemente, isso não significa ausência de transtornos. Os autos indicam, de fato, severa restrição no abastecimento, compatível com o contexto emergencial vivenciado pela população local.

O ponto central da controvérsia, contudo, não reside na mera existência de dificuldades no fornecimento, mas na definição acerca de sua causa jurídica: se derivadas de falha imputável à concessionária ou de evento extraordinário apto a excluir sua responsabilidade civil. À luz do conjunto probatório, a segunda hipótese é a que melhor se ajusta ao caso.

Quanto à alegação de fornecimento de água imprópria para consumo, observa-se que as assertivas veiculadas na petição inicial permanecem em nível genérico, desprovidas de elementos mínimos de corroboração.

Embora reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, tal circunstância não afasta a necessidade de apresentação, pela parte autora, de substrato fático mínimo apto a conferir verossimilhança às alegações deduzidas, sobretudo quando desacompanhadas de qualquer elemento indicativo da efetiva inadequação do serviço.

Nesse sentido
, tem decidido reiteradamente esta Corte: “
A inversão do ônus da prova, não exime a parte autora consumidora, de fazer prova mínima de suas alegações.
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 10408902320218110041, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, publicado no DJE em 14/10/2024).

Na hipótese
, inexistem nos autos registros consistentes
,
tais como comunicações reiteradas sobre a qualidade da água, fotografias idôneas, histórico de reclamações específicas ou qualquer outro elemento minimamente objetivo
,
que evidenciem, ainda que em juízo de probabilidade, a alegada impropriedade da água fornecida.

A narrativa de coloração alterada ou presença de resíduos, desacompanhada de qualquer suporte probatório mínimo, não se mostra suficiente para infirmar a conclusão adotada na sentença, especialmente quando inserida em contexto de crise hídrica excepcional, no qual as oscilações pontuais na qualidade do serviço, por si sós, não evidenciam falha indenizável.

No tocante ao dano moral, igualmente não merece acolhida a insurgência recursal.

É verdade que a indevida privação de serviço público essencial pode, em situações específicas, justificar reparação extrapatrimonial, inclusive sob a perspectiva do dano moral presumido. Essa conclusão, contudo, exige a presença de ato ilícito imputável ao fornecedor. Reconhecida, no caso concreto, a ocorrência de força maior apta a romper o nexo causal, desaparece um dos pressupostos indispensáveis da responsabilidade civil, o que inviabiliza a condenação indenizatória.

Ademais,
ainda que se examinasse a matéria sob enfoque subsidiário, a prova dos autos não individualiza situação excepcional
vivenciada pela autora que exceda os transtornos generalizados suportados
pela
coletividade submetida ao regime emergencial de racionamento. A pretensão indenizatória foi edificada sobre narrativa padronizada de sofrimento, desconforto e alegado desvio produtivo, sem demonstração concreta de circunstância singular, específica e extraordinária que autorizasse compensação autônoma por dano moral.

A corroborar esse entendimento
, em situação semelhante, cujos fundamentos em tudo aqui se aplicam, decidiu muito recentemente a Terceira Câmara de Direito Privado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. REJEIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CRISE HÍDRICA EXCEPCIONAL. FORÇA MAIOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de água, imputada à concessionária Águas Alta Floresta Ltda., sob o fundamento de ocorrência de força maior decorrente de estiagem extrema.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e, no mérito, se a interrupção do serviço público de abastecimento de água, em contexto de crise hídrica excepcional, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir a produção probatória desnecessária quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, em consonância com os princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

A controvérsia possui natureza predominantemente jurídica, estando os fatos devidamente comprovados por documentos, inclusive quanto à notoriedade da estiagem que assolou o Município, circunstância que dispensa dilação probatória.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo, contudo, a presença de dano e nexo causal.

A estiagem extrema, reconhecida por ato oficial e caracterizada como a mais severa das últimas décadas, configura evento de força maior, imprevisível e inevitável, apto a romper o nexo causal.

A concessionária adotou medidas mitigatórias razoáveis, como racionamento, uso de caminhões-pipa e divulgação de cronogramas, evidenciando atuação diligente e afastando a configuração de falha na prestação do serviço.

A eventual deficiência estrutural não se revela determinante diante da absoluta escassez de recursos hídricos, o que afasta a imputação de responsabilidade.

O dano moral não se presume, sendo necessária demonstração de violação relevante a direitos da personalidade, o que não se verifica quando a interrupção decorre de evento excepcional e inevitável, inserindo-se no âmbito dos dissabores decorrentes de situação emergencial coletiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial. 2. A interrupção do fornecimento de água decorrente de estiagem extrema, reconhecida como evento de força maior, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil da concessionária de serviço público. 3. O racionamento hídrico em contexto de crise excepcional, acompanhado de medidas mitigatórias, não enseja indenização por danos morais.”

(
TJMT,
Terceira Câmara de Direito Privado,
Apelação
1001514-93.2025.8.11.0007,
relator Desembargador

Carlos Alberto Alves da Rocha, p
ublicado no DJE 13/04/2026)
.

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta reparo
s
, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos
.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% (d
oze

por cento)
do valor
da causa
, observada a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026